Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-23.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusada que agia em concurso de agentes com seus dois filhos adolescentes para promover a comercialização de entorpecentes, dedicando-se a essa atividade. Apreensão de 821,21 gramas de maconha, na forma de 50 porções, 2 tijolos, e 144,18 gramas de crack, na forma de 46 pedras, sendo 39 acondicionadas individualmente em invólucros de plástico e 07 soltas, além de sacos

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusada que agia em concurso de agentes com seus dois filhos adolescentes para promover a comercialização de entorpecentes, dedicando-se a essa atividade. Apreensão de 821,21 gramas de maconha, na forma de 50 porções, 2 tijolos, e 144,18 gramas de crack, na forma de 46 pedras, sendo 39 acondicionadas individualmente em invólucros de plástico e 07 soltas, além de sacos vazios, balança de precisão e a importância de R$ 1.367,00. Notícia anônima precisa. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Reprimendas irreprocháveis. Bases fixadas acima dos mínimos legais, em razão da quantidade de droga. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não fazem jus à acusada. Dedicação à atividade criminosa. Volume considerável de droga, apetrechos utilizados para o embalo da substância e importância em dinheiro que revelam não ser a ré mera aventureira no ramo da narcotraficância, obtendo lucro considerável com o comércio. Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500047-23.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante LUCIANE DE
CAMPOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
2
Apelação no 1500047-23.2019.8.26.0263
Comarca: Itaí
Apelante: Luciane de Campos Oliveira
Advogado: Rafael da Costa (Defensor Dativo)
VOTO No. 22.381
Tráfico de entorpecentes. Acusada que agia em concurso de
agentes com seus dois filhos adolescentes para promover a
comercialização de entorpecentes, dedicando-se a essa atividade.
Apreensão de 821,21 gramas de maconha, na forma de 50 porções,
2 tijolos, e 144,18 gramas de crack, na forma de 46 pedras, sendo
39 acondicionadas individualmente em invólucros de plástico e 07
soltas, além de sacos vazios, balança de precisão e a importância
de R$ 1.367,00. Notícia anônima precisa. Depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida.
Reprimendas irreprocháveis. Bases fixadas acima dos mínimos
legais, em razão da quantidade de droga. Impossibilidade de
reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não
fazem jus à acusada. Dedicação à atividade criminosa. Volume
considerável de droga, apetrechos utilizados para o embalo da
substância e importância em dinheiro que revelam não ser a ré
mera aventureira no ramo da narcotraficância, obtendo lucro
considerável com o comércio. Precedentes do STJ. Negado
provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Wallace Gonçalves dos
Santos, da Vara Única da Comarca de Itaí, em sentença datada de
08/11/2019 (fl. 232), julgou procedente a ação penal para condenar
Luciane de Campos Oliveira às penas de 8 anos de reclusão e 800
dias-multa, em regime inicial fechado, como incursa no artigo 33,
caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
Inconformada, a defesa apresentou as razões
de apelação, requerendo a absolvição por ausência de provas. Em
caráter alternativo, pleiteia a redução das penas, a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
3
regime mais favorável e a substituição da pena corporal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial provimento ao
apelo.
É o relatório.
A recorrente foi condenada em 1a instância
porque, na madrugada de 12 de março de 2019, por volta de 01h30,
na Rua Nicolau Gesualde, no 93, Bairro Matadouro, Itaí/SP,
envolvendo os seus filhos adolescentes B. E. de O. e H. N. de O.,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 821,21 gramas de
maconha, na forma de 50 porções e 2 tijolos, e 144,18 gramas de
crack, na forma de 46 pedras, sendo 39 acondicionadas
individualmente em invólucros de plástico e 07 soltas, conforme auto
de prisão em flagrante delito a fls. 01/02, auto de exibição e
apreensão a fls. 16/18, registros fotográficos a fls. 36, 38, 40/42,
44/48, auto de constatação preliminar de substância entorpecente a
fls. 19/20 e exames químico toxicológicos a fls. 80/89 e 94/100.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares receberam informação acerca de que
um indivíduo que estaria traficando nas imediações da Praça do
Matadouro no Bairro Beira Rio e, posteriormente, levava o dinheiro
proveniente do tráfico para a sua mãe.
Diante da denúncia, os policiais se dirigiram à
referida Praça e avistaram o adolescente B. E. de O. em atitude
suspeita. Ao realizarem a abordagem, lograram êxito em encontrar,
em seu poder, 8 porções de maconha e 5 pedras de crack. Indagado
sobre os entorpecentes, o adolescente confessou que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
4
traficando.
Os policiais se dirigiram até a residência do
adolescente, sendo atendidos por Luciane, que muito nervosa
franqueou a entrada na casa.
Ao ingressarem na residência, os policiais
verificaram um forte odor de maconha. Ao iniciarem as buscas, foram
encontrados no interior do guarda-roupa do quarto de H. N. de O.,
outro filho da denunciada, um saco plástico contendo diversas
embalagens de "sacolés" vazias e mais 4 porções de maconha já
embaladas e prontas para venda, as quais eram idênticas às
apreendidas com B. E. de O.
Logo após, foram localizadas, no interior do
tanque de lavar roupas, 4 tabletes de maconha acondicionas em
plástico filme, 42 porções de maconha embaladas em plástico do tipo
“sacolés” e uma porção grande da referida droga dichavada para ser
embalada, além de 39 porções de crack embaladas separadamente
em plástico “sacolé” e 07 pedras grandes da mencionada droga.
Já no quarto de Luciane, foram apreendidos,
junto aos cobertores, a importância de R$ 1.367,00 em notas
diversas, produto do tráfico, uma balança de precisão, contendo
resquícios de droga, e o restante do entorpecente acima descrito.
O policial militar Jefferson Nunes Donini de
Aguiar, inquirido em sede judicial, confirmou a versão acusatória,
apresentando declarações convergentes com as ofertadas em sede
extrajudicial. Salientou que, após precisa notícia anônima, deparou-se
com o adolescente Birzaville Elionai de Oliveira, filho da acusada, que
estava em poder de 5 pedras de crack e 8 porções de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
5
Deslocou-se, então, à residência da acusada e, em seu interior, além
de existir forte odor de maconha, o restante das drogas foi localizado.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Alexandre Saraiva Oliveira.
Interrogada, a acusada, em suma, alegou
desconhecer a existência de droga em sua residência.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade restaram devidamente comprovadas.
Os elementos informativos confirmaram-se
durante a instrução processual, mormente diante dos depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, que se
coadunam com as circunstâncias do flagrante.
A negativa da ré não guarda correspondência
com as evidências constantes nos autos, tampouco se alicerçam nos
elementos probatórios, não trazendo a defesa prova do alegado.
A quantidade e a variedade de entorpecente, o
dinheiro em espécie e os apetrechos apreendidos, espancam
quaisquer dúvidas de que a acusada possuía as drogas para o
comércio espúrio, contando com o auxílio dos seus dois filhos
adolescentes.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, as penas-base, em atenção
ao artigo 42, da Lei 11.343/06, de maneira acertada, foram
determinadas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da
exorbitante quantidade de substância ilícita apreendida.
Na segunda fase, ausentes agravantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
6
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
constante do artigo 40, inciso VI, da Lei 13.343/06, notadamente o
envolvimento de dois adolescentes, os quais, sobretudo, são filhos da
acusada, as reprimendas foram elevadas à razão de um terço,
tornando-as definitivas, à míngua de outras causas modificadoras, em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa.
In casu, não obstante a primariedade e os
bons antecedentes da acusada, exsurge dos autos não se tratar de
mera aventureira do tráfico, mas sim de pessoa que se dedicava ao
comércio espúrio, a partir não só do volume de droga apreendido,
mas, em especial, dos apetrechos para embalo do entorpecente e da
importância em dinheiro auferida com a comercialização.
Nessa
esteira,
em
sintonia
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza-se a fixação
das bases acima dos patamares mínimos, por ocasião do volume de
entorpecente apreendido, vedando-se o redutor, tendo em vista a
dedicação ao comércio espúrio, fazendo dessa prática uma fonte de
renda. A saber:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA BENESSE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4, LAD) DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
DA VIA ELEITA. QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NA
PRIMEIRA
FASE
PARA
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA
UTILIZADA
NA
TERCEIRA FASE PARA AFASTAR A MINORANTE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
7
TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
REGIME
FECHADO.
ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVAS DIREITOS. PREJUDICADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Por ocasião do julgamento
do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração
da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao
delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica
evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se
na primeira e terceira fases do cálculo da pena. VI - Cabe às
instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a
quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para
exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor
do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em
ambas as fases, sob pena de bis in idem. VII - A col. Suprema
Corte preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade
de entorpecentes na exasperação da pena-base e na definição
do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/2006. VIII - A pena-base do paciente afastou-
se do mínimo legal com base na quantidade e variedade da droga
apreendida, qual seja, 91,25 kg de pasta base de cocaína e 33,45
kg de cocaína (fl. 22), fundamentação idônea e que se encontra
em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06.
Por outro lado, houve fundamentação concreta quando do não
reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só
na quantidade e variedade de drogas, mas também nas demais
circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes,
ou seja, a forma acondicionamento e transporte das drogas, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-23.2019.8.26.0263 -Voto no
8
evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas.
IX - A majoração da pena-base está fundada na quantidade e
variedade de drogas apreendidas, ao passo que a negativa de
minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos
distintos, portanto, inexistindo bis in idem. (...) Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 467.850/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018
grifo
nosso).
O regime inicial fechado é mantido, tendo em
vista a quantidade de entorpecente apreendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator